Tribunal: CARF
Processo: 11070.900471/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900471/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.468 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Alexandre Iabrudi Catunda, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900471/2013-35
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900471/2013-35

Relatório
Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações (dcomp) transmitidas pelo contribuinte acima identificado, cujo crédito refere-se
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 246.769,47.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 03-92.289 - 4a Turma
da DRJ/BSB, fls 58/64, que julgou a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048901043, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
15882.07381.290311.1.7.02-9440.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2005.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 246.769,47.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 246.769,47. Valor na DIPJ: R$ 246.769,47.
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de compensação
ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art. 168 do Código
Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de restituição ou
compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 246.769,47
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 111.183,07
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 135.586,40
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900471/2013-35

Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, entendendo
equivocada a a decisão recorrida, visto que o crédito tem origem em saldo negativo de
CSLL do ano de 2006, e foi exercido em março de 2011, conforme se segue:
Evidencia que exerceu o direito ao crédito em 29/03/2011 e teve reconhecido o crédito
pela
"DCOMP
COM
O
DEMONSTRATIVO
DO
CRÉDITO
15882.07381.290311.1.7.02-9440" (retificadora) cuja compensação foi homologada no
presente processo, e que tal exercício do direito suspendeu o prazo de prescrição.
Tratando-se de compensação declarada, não se aplica o prazo de decadência
argumentado pela decisão recorrida, porque o direito de crédito encontra-se
indissoluvelmente vinculado ao processo de crédito no qual reconhecido o direito, assim
vinculado ao Processo 11070-900471/2013-35 (crédito), no qual foi proferida a decisão
aqui recorrida. Cita nesse sentido julgado do STF.
A reforma da decisão é necessária, porquanto para o exercício de 2006 a DCOMP
original 22101.91363.300410.1.3.02-3285 (retificada) representativa do crédito foi
apresentada em 30.04.2010, e a DCOMP homologada (retificadora) foi apresentada em
março de 2011, não apenas foi reconhecida não prescrita, como garante o exercício do
direito à compensação para as duas DCOMPs apresentadas em abril de 2011.
Afinal, o saldo negativo do IRPJ, o crédito compensável nesse processo, foi formado no
final do exercício de 2005, apurado e informado pela Declaração apresentada em abril
de 2006, e a DCOMP retificadora apresentada em março/2011, trazendo o total do
crédito e uso parcial para quitar débito, e depois outras duas apresentadas em abril de
2011 trazendo uso do crédito para pagar outros dois débitos merecem vir decididas no
mesmo sentido, porque exercidas no prazo e na forma do artigo 6, parágrafo primeiro,
inciso II da Lei 9430/96.
Ante o exposto, requer seja acolhida a manifestação de inconformidade, a fim de afastar
decisão que alegou prescrição de crédito no montante de R$ 111.183,07 e, por
conseguinte, não homologou as PERDCOMP 32028.13524.070411.1.3.02-6099 e
01469.92810.190511.1.3.02-8937.
O citado Acórdão negou provimento à manifestação de inconformidade, tendo em
vista que duas das três dcomps com a mesma origem do crédito teriam sido transmitidas após o
prazo legal para requisição do crédito pleiteado.
Cientificado do Acórdão acima citado em 15/07/2020, conforme fl 72, o
contribuinte apresenta Recurso Voluntário, fls 84/98, em 13/08/2020, conforme TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, fl 73, alegando em síntese que o prazo para compensar ou
pedir a restituição do saldo negativo iniciou em abril de 2006, nos termos do art 6° da Lei
9.430/96.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900471/2013-35

Verifica-se que a discussão nos autos dos autos seria o prazo para requerer a
restituição de saldo negativo de IRPJ de 2005. A recorrente alega que o prazo de 05 anos
somente deveria ser contado a partir da data da entrega de declaração da DIPJ/2006.
O Acórdão recorrido não se manifesta a respeito do início do prazo para se
pleitear o direito creditório de saldo negativo, muito embora o contribuinte o tenha alegado em
sua manifestação de inconformidade.
Sobre este assunto temos que o prazo para pleitear a restituição está definido no
art 168 do Código Tributário Nacional, Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário.
No caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, a data de início da
fruição do prazo não está explícita. Isto porque não se trata de mero pagamento indevido ou a
maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções
antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo
incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do ano-
calendário, consoante dispõe o art 2°, §3o, da Lei no 9.430/96:

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900471/2013-35

I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV do imposto de renda pago na forma deste artigo. (grifei)
Como se verifica, no texto legal acima, a ocorrência do fato gerador se dá no dia
31 de dezembro do ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma
estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá efetivamente o
nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito devido, momento em que será
confrontado com os recolhimentos realizados previamente, para a verificação se, ao final, restará
saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Já a redação inicial do art 6o, §1°, Inciso II, vigente ainda no ano de apuração do
saldo negativo em comento, bem como no ano de entrega das declarações de compensação
consideradas entregues fora do prazo, estabelecia o seguinte:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, se
positivo, observado o disposto no §2o;
II compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (grifei)
Esta redação somente foi alterada com a edição da Lei no 12.844, de 2013 que
retirou deste texto legal o marco inicial para a requisição do saldo negativo:
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Ocorre que, como já dito, tanto a transmissão da Dcomp, como a apuração do
saldo negativo se deram em momento anterior ao da alteração legislativa, devendo, prevalecer,
portanto, a aplicação direta do texto original do art 6o da Lei 9.430/96.
Observa-se que o próprio texto legal, vigente a época, determina o momento em
que o contribuinte poderia requerer a restituição do saldo negativo, no caso, após a data de
entrega da DIPJ.
Isso equivale a dizer que não se poderia pedir a restituição em momento anterior
ao da entrega da DIPJ, muito menos no primeiro dia do ano calendário posterior ao de apuração
do saldo negativo.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900471/2013-35

Reforçando este entendimento, podemos citar alguns Acórdãos do CARF que
possuem este mesmo posicionamento:
Acórdão no 1401-005.738
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição/compensação de
saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após a entrega da declaração de
rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II)
Acórdão n° 1002-002.655
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição/compensação de
saldo negativo de IRPJ inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (DIPJ).
Acórdão no 1401-005.332
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INÍCIO DO PRAZO. PLEITEAR O CRÉDITO.
ENTREGA TEMPESTIVA DA DIPJ.
O prazo inicial para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou realizar a
declaração de compensação de um crédito, antes da vigência da Lei no 12.844/2013,
iniciava-se após a entrega tempestiva da declaração de rendimentos (DIPJ).
Ainda neste mesmo sentido assim decidiu a 1a Turma da CSRF, Acórdão no 9101-
006.024:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de tributo
ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após
o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário -
arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo
negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1°
inciso II)
No caso de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005, como é o
que aqui está sendo tratado, o prazo para se pleitear a restituição inicia-se a partir da data de
entrega da DIPJ/2006.
Assim, temos que o contribuinte transmitiu a DIPJ/2006 em 30/06/2006,
conforme de pode verificar à fl 99.
De acordo com a IN SRF 642/2006, este seria o último dia do prazo para entrega
da referida declaração:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.468 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900471/2013-35

Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2006 devem ser apresentadas até o
último dia útil do mês de junho de 2006.
Assim o contribuinte teria até o dia 30/06/2011 para pleitear a restituição, ou
utilizar o crédito para compensar com tributos em que era devedor.
As Dcomps desconsideradas que teriam sido entregues após o prazo decadencial,
segundo o Despacho Decisório, com decisão mantida pela DRJ/BSB, foram transmitidas em
07/04/11 e 19/05/11.
Desta maneira, ambas foram transmitidas dentro do prazo legal estabelecido pelo
art 168 do CTN e devem ser consideradas na totalização do direito creditório reconhecido, desde
que não ultrapasse o valor pleiteado de R$ 246.769,47.
Sendo assim voto por dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado para
considerar como transmitidas dentro do prazo legal as Dcomp n° 32028.13524.070411.1.3.02-
6099 e 01469.92810.190511.1.3.02-8937, devendo ser considerando o crédito a elas vinculado
na totalização do crédito reconhecido, desde que não ultrapasse o valor pleiteado, e homologar,
até o limite do crédito reconhecido, as compensações nelas declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 258
DF CARF MF
Original